Tribunal: TJDFT
Processo: 0728618-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728618-12.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CNTUR CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE TURISMO RECORRIDO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO - CNC DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. 1. O Poder Judiciário não pode inovar no plano do direito positivo, fazendo surgir comando normativo não previsto nem desejado pelo legislador. Jurisprudência do E. STJ e deste C. TJDFT. 2. É vedado ao juiz, a título de interpretação, atuar como legislador positivo para, adequando a lei ao que uma parte alega ser legitimo, impor à outra parte obrigação de fazer não amparada em lei nem em contrato. 3. Negou-se provimento ao apelo da autora. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, §3o, da Lei no 11.768/2008, 183 do decreto-lei no 200/67, 64-A do Decreto no 7.724/2012 e 3o, inciso I, e 10, caput e §§ 1o, 2o e 3o, ambos da Lei no 12.527/2011, asseverando ser cabível a apresentação das demonstrações contábeis atualizadas dos recursos relativos ao SESC/SENAC, de responsabilidade dos recorridos, uma vez que, em se tratando de dinheiro público e ausente a exclusividade em sua fiscalização, seria dispensável norma legal ou constitucional para que o direito de acesso à informação seja efetivado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos XIV e XXXIII, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Tampouco merece trânsito o apelo no tocante à invocada negativa de vigência aos artigos 6o, §3o, da Lei no 11.768/2008, 183 do decreto-lei no 200/67, 64-A do Decreto no 7.724/2012 e 3o, inciso I, e 10, caput e §§ 1o, 2o e 3o, ambos da Lei no 12.527/2011, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na indicada afronta aos artigos 5o, incisos XIV e XXXIII, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1323774 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024